Tribunal: TJPA
Processo: 0805965-32.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0805965-32.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: ANTONIO WALDISON ZACARIAS MOREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0805965-32.2018.8.14.0000

AGRAVANTE/IMPETRANTE: ANTONIO WALDISON ZACARIAS MOREIRA

ADVOGADO: EDERSON ANTUNES GAIA

AGRAVADO/IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS QUE VISAVA DESCONSTITUIR DECISÃO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE IRREGULAR ATRIBUIÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA AOS AUTOS PRINCIPAIS, IMPOSSIBILITANDO ACESSO AOS DOCUMENTOS DOS AUTOS. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEDAÇÃO CONTIDA NO 5°, II, DA LEI 12.016/2009.

AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DO ART. 1017, I DO CPC, PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DA JUNTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I- CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: Em processos que tramitem pelo meio eletrônico, o art. 1.017 do CPC, em seu §5º, dispensa a obrigatoriedade de juntada dos documentos contidos nos incisos I e II do mesmo dispositivo, de modo que cabia ao impetrante ter utilizado as vias recursais cabíveis, esbarrando assim na vedação do art. 5º da Lei 12.016/2009;

II- SEGREDO DE JUSTIÇA: Ato que, pela análise dos autos, não pode ser atribuído ao magistrado de piso, e que, sendo peticionado nos autos pelo impetrante, foi determinada a retirada do segredo nos autos, devolvendo ao requerido/impetrante os prazos recursais.

III- Não tendo sido o alegado segredo de justiça determinado pelo magistrado impetrado, e sendo ainda restituído o prazo recursal ao impetrante, permanecem as razões de que me levaram a indeferir a inicial mandamental, pela não indicação de ato coator praticado pela autoridade impetrada, bem como pela vedação contida no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2019, razão pela qual CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA DAS SEÇÕES DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0805965-32.2018.8.14.0000

AGRAVANTE/IMPETRANTE: ANTONIO WALDISON ZACARIAS MOREIRA

ADVOGADO: EDERSON ANTUNES GAIA

AGRAVADO/IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIO WALDILSON ZACARIAS MOREIRA, nos autos de Mandado de Segurança com pedido de Liminar , impetrado contra ato praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, que determinou a busca e apreensão do veículo do Impetrante nos autos do Processo Judicial Eletrônico nº 0823168- 74.2018.8.14.0301, que alega tramitar em segredo de justiça, desde sua distribuição.

Sustentou o impetrante, inicialmente, que não pôde interpor o recurso cabível contra o ato judicial impetrado, uma vez que seu advogado, que foi intimado da decisão liminar, não teve acesso aos documentos necessários para interpor o agravo de instrumento dentro do prazo legal, considerando o trâmite injustificável do feito sob segredo de justiça.

Alegou assim o impetrante:

1) Nulidade do processo desde a distribuição, art. 93, IX da CF/88;;

2) Cerceamento de defesa imposto pela magistrada ao impetrante ao receber e dar prosseguimento ao processo de Busca e Apreensão em segredo de justiça, art. 5º, LV da CF/88;

3) Privação do gozo do bem do impetrante sem o devido processo legal, art. 5º, LIV da CF/88;

Analisando o pedido, decidi indeferir a inicial mandamental, por entender que a decisão referida pelo impetrante (liminar de busca e apreensão), tratava-se de decisão suscetível à interposição do agravo de instrumento, - recurso dotado de efeito suspensivo - , esbarrando assim na vedação do art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2019. No que concerne à alegação de que o processo se encontrava indevidamente em segredo de justiça, o que o impediria de ingressar com o agravo de instrumento, - pelo não acesso aos documentos obrigatórios -, ressaltei que, em se tratando de processo que tramita pelo meio eletrônico, a juntada de tais documentos se mostra dispensável para a interposição do agravo de instrumento, considerando que o relator tem acesso a todos os documentos do processo eletrônico, mesmo que se encontrem em segredo de justiça.

Inconformado, o impetrante interpôs o presente Agravo Interno, onde reafirma o cerceamento de defesa decorrente do indevido segredo de justiça atribuído ao processo, impossibilitando-o de ter acesso aos documentos que embasariam a interposição do recurso cabível, no caso, o agravo de instrumento. Requer, assim, o provimento do recurso pela turma julgadora, - caso não utilizado o juízo de retratação-, a fim de que seja dado prosseguimento à ação mandamental em questão.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão na pauta de julgamento do PLENÁRIO VIRTUAL.

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, ressalvo que MANTENHO A DECISÃO AGRAVADA, tal como proferida, e passo a explanar minhas razões.

A ação mandamental foi impetrada visando desconstituir medida liminar concedida em Ação de Busca e Apreensão proposta contra o impetrante, sustentando o impetrante a impossibilidade de interpor o recurso correto – agravo de instrumento -, em razão de tramitar indevidamente o feito em segredo de justiça, dificultando o acesso do mesmo aos documentos que serviriam de embasamento ao recurso de agravo, mais exatamente os documentos obrigatórios exigidos no art. 1.017, I do CPC.

Ora, o próprio impetrante informa nos autos estar de posse da decisão recorrida (liminar de busca e apreensão), e da petição inicial da ação. Ademais, deixa de referir o agravante o que dispõe o §5º do art. 1.017 do CPC, - que trata especificamente dos processos que tramitem pelo meio eletrônico, como no caso presente:
“ Sendo eletrônicos os autos do processo,
dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do Caput
, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.
Portanto, inexistia qualquer impeditivo para que o impetrante interpusesse o competente Agravo de Instrumento.

Ademais, cumpre ressaltar mais uma vez que
“ somente a eiva da ilegalidade ou abuso de poder, acrescida da demonstração do fumus boni iuris, e do periculum in mora, possibilitam a impetração de segurança contra ato judicial. Ausente qualquer desses requisitos, o mandado de segurança se torna inviável (RSTJ 74/181). Na hipótese de seu cabimento, deverá o mandado de segurança ser ajuizado concorrentemente com o recurso cabível, pois como entendeu o Superior Tribunal de Justiça, “ a viabilidade do mandado de segurança contra ato judicial impõe ao autor a obrigatoriedade de, antes da impetração, manifestar o recurso adequado para evitar a preclusão das questões jurídicas decididas no provimento jurisdicional impugnado, além de impedir a convolação do mandamus em recurso com prazo privilegiado de cento e vinte (120) dias.”
( STJ – 1ª T. – ROMS n° 2.152/ES – Rel. Min. Demócrito Reinaldo ).

No caso dos autos, embora disponha exaustivamente sobre o irregular “segredo de justiça” atribuído aos autos, nada existe nos autos dispondo que tal segredo de justiça fora determinado pelo magistrado. É o que se extrai de recente decisão, prolatada pelo impetrado:

DECISÃO

1. DEFIRO o petitório de ID 6273105
, retire do feito todo e qualquer sigilo que não tenha sido determinado por este Juízo e devolva-se os prazos para a parte demandada.

2. Ressalto que os prazos contar-se-ão considerando as decisões referentes a suspensão

de prazos por conta do Estado de Calamidade Pública, estabelecido em 18/03/2020, a portaria nº 57 e Resoluções nº 313 e 318 do CNJ, além da portaria conjunta n 14/2020 -

GP/VP/CJRMB/CJCI e as determinações do TJE/PA quanto ao cumprimento de medidas NÃO urgentes pelos Oficiais de Justiça.

Belém-PA, 5 de junho de 2020.

JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

Desse modo, não tendo sido o alegado segredo de justiça determinado pelo magistrado impetrado, e sendo ainda restituído o prazo recursal ao impetrante, permanecem as razões de que me levaram a indeferir a inicial mandamental, pela não indicação de ato coator praticado pela autoridade impetrada, bem como pela vedação contida no art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2019, razão pela qual CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2020.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/09/2020